Tribunal: STF
Processo: AI 844584
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDORES REGIDOS POR REGIMES JURÍDICOS DIVERSOS. ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. FORMA DE PROVIMENTO DOS CARGOS DIVERSAS. AUSÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF. LEI MUNICIPAL 6.592/97. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável à admissão do recurso extraordinário, na forma da Súmula 282 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A ofensa ao direito local não desafia o recurso extraordinário in casu, a negativa de equiparação entre as carreiras fiscais se deu pela exigência de nível superior para concurso público da carreira de fiscal do município regido pela CLT e regulada pela Lei 6.592/97, norma infraconstitucional local, o que é inviável nesta instância. Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 784.455, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 05/08/10; AI 787.255, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 13/09/10; AI 793.960, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 22/04/2010, e AI 782144, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 14/04/10.



    3. Ao Poder Judiciário é vedado conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Precedentes: RE 630.768-AgR, primeira turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 07/04/11, e RE 524.020-AgR, segunda turma, Rel. Min Gilmar Mendes, Dje de 15/10/10.



    4. Agravo Regimental desprovido.